Tribunal: TJES
Processo: 0010678-08.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010678-08.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDSON FERRACO BOMGESTAB
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por segurado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de acidente de trabalho ajuizada contra o INSS. O autor alegou ter adquirido doenças ocupacionais (artropatia, bursite e tendinopatia nos ombros) decorrentes de esforço físico repetitivo e levantamento de peso durante quase 10 anos de trabalho como operador de produção. Requereu, em sede recursal: I) a anulação da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de nova perícia; e II) subsidiariamente, a concessão de benefício previdenciário por incapacidade laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (I) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de nova perícia; e (II) apurar a existência de incapacidade laboral e nexo causal entre a doença e a atividade desempenhada, como fundamento para concessão de benefício por acidente de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O indeferimento de nova prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o juízo entende, com base no livre convencimento motivado, que o laudo técnico já produzido é suficiente para o julgamento da lide.

4.
O laudo pericial, elaborado sob o crivo do contraditório, afasta tanto a existência de nexo causal ou concausal entre a doença e o trabalho quanto a presença de incapacidade para o exercício da atividade habitual.

5.
A perícia conclui que as doenças apresentadas têm natureza degenerativa e evolução natural, não sendo caracterizadas como doença do trabalho, nos termos do art. 20, §1º, "a", da Lei nº 8.213/91.

6.
Inexistem nos autos elementos probatórios que infirmem a conclusão técnica, a qual foi clara ao excluir a presença de sequelas, limitação funcional ou redução da capacidade laboral.

7.
Ausentes os requisitos legais para concessão dos benefícios, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O indeferimento de nova perícia médica não configura cerceamento de defesa quando a prova existente é suficiente para formar o convencimento judicial.

2.
A concessão de benefício por acidente de trabalho exige a comprovação cumulativa do acidente, da redução da capacidade laboral e do nexo causal ou concausal com o trabalho, o que não se verifica quando as doenças são de natureza degenerativa.

3.
A ausência de incapacidade laboral e de nexo causal ou concausal entre a moléstia e a atividade profissional afasta o direito ao recebimento de benefício acidentário.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/91, arts. 20, § 1º, "a"; 60; 86.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação n. 0017108-20.2013.8.08.0024, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 14-08-2018, DJES 24-08-2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0010678-08.2020.8.08.0024.

APELANTE: EDSON FERRAÇO BOMGESTAB.

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Trata-se de
apelação
interposta por
Edson Ferraço Bomgestab
em face da respeitável sentença proferida nos autos da “
ação de
acidente de trabalho
”, proposta
por ele contra Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, que
julgou
improcedentes os pedidos deduzidos na inicial
.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença,

“
Alegou a parte Autora, em apertada síntese: QUE foi admitido em 14/09/2009 para laborar na função Auxiliar de Produção, dispensado em 13/02/2019; QUE exercia a função de Operador II, com projeção de aviso prévio para 11/04/2019; QUE executava atividades diretamente ligadas à linha de produção; QUE sempre desempenhava atividades em condições anormais de esforço físico e movimentos repetitivos; QUE passou a sofrer de doença ocupacional; QUE laborou na sua empregadora por quase 10 (dez) anos ininterruptos; QUE no último contrato, desempenhou atividades de abastecer o maquinário; QUE para abastecer elevava os membros superiores com fardos de 20 (vinte) quilos; QUE em outro setor, elevava uma tampa que requeria do mesmo esforço físico e elevação dos membros superiores, a cada 10 (dez) minutos; QUE passou a sofrer dores na região dos membros superiores, principalmente nos ombros; QUE hoje convive com limitação de movimentos; QUE é portador das patologias nos ombros, artropatia, bursite e tendinopatia; QUE a empregadora lhe dispensou; QUE foi admitido em perfeitas condições de saúde; QUE encontra-se plenamente limitado para as suas atividades laborais
”.

A r
espeitável
sentença
julgou improcedentes os pedidos do autor, uma vez que o laudo pericial esclareceu que “as lesões do Autor não possui [sic] nexo causal e/ou concausal com seu trabalho, bem como não incapacita-o [sic] para exercer suas atividades laborativas habituais”.

Nas razões do recurso (
id
12175665), alegou o apelante, em síntese: 1) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de nova prova pericial; e 2) no mérito, que “existindo outros elementos que comprovam a incapacidade laboral bem como o nexo entre as atividades realizadas na empresa e as lesões é possível o deferimento do pedido autoral”.

Requereu o provimento do recurso a fim de anular a
s
entença para produção de nova prova pericial ou, subsidiariamente, reformar o julgado para deferir integralmente os pedidos formulados na petição inicial.

Ante a declaração de fl. 17, concedo o benefício da gratuidade de justiça requerido na apelação.

O recurso
não
deve ser provido.

Inicialmente, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa. O apelante teve a oportunidade de se manifestar sobre o laudo pericial e apresentar quesitos de esclarecimento, os quais foram respondidos pela Sra. Perita. O indeferimento de nova perícia insere-se no âmbito do livre convencimento motivado do magistrado, que considerou a prova técnica suficiente para o julgamento da lide, não havendo que se falar em nulidade.

O
art. 60, da
Lei n. 8.213/
19
91
prevê que “O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz”.

Já o
art. 86
daquela lei
estabelece que “O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seq
u
elas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

A
propósito,
este egrégio Tribunal de Justiça já assentou que “para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, previsto no artigo 86 da Lei nº 8.213/91, é de rigor a comprovação I) do acidente laboral, II) da incapacidade, ainda que relativa, mas permanente, para o exercício do labor habitual e III) da existência de nexo de causalidade entre o acidente e o fato gerador do benefício, de forma que a ausência de demonstração de quaisquer um deles resultará na improcedência da pretensão inicial” (Ap
elação n.
0017108-20.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho;
data do julgamento:
14-08-2018;
data da publicação:
24-08-2018).

No caso,
a
prova pericial, produzida sob o crivo do contraditório, foi conclusiva ao afastar
tanto o nexo de causalidade e/ou concausalidade, quanto a própria incapacidade laboral
. A
expert
atestou que a
s
moléstia
s
do autor “são de caráter Degenerativo e com evolução natural da doença, independente de atividades laborai ou não desenvolvida”
(fl.
80
)
. Tal conclusão encontra amparo no art. 20, § 1º, 'a', da Lei nº 8.213/91, que exclui as doenças degenerativas do conceito de doença do trabalho.

Ademais, o laudo foi categórico ao afirmar a inexistência de “Sequelas, incapacidade e/ou limitação funcional para o autor”
(fl. 83).
Embora o julgador não esteja adstrito à perícia, não há nos autos elementos probatórios robustos que infirmem a conclusão técnica, elaborada por profissional da confiança do juízo de forma fundamentada.

Dessa forma, ausentes os requisitos legais para a concessão dos benefícios pleiteados, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto do Relator.